Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018876-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Estabelecimentos de Ensino, Serviços Profissionais, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREYDSON MARANA CARDOSO - CPF: 900.144.991-34 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0108-89 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$8.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. A ré busca a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome do autor e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a minoração do valor da indenização quando demonstrado o excesso do quantum fixado na sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC..

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010; TJMT, RAC no 27.423, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Cível, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move
Greydson Marana Cardoso,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito em nome do autor junto à requerida, e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 pelo dano moral, corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic a partir da data da sentença, até o efetivo pagamento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, o exercicio regular do direito, a ausência de ato ilicito pela contratação válida, e, a inserção válida do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento do débito devido, consequentemente a inexistência do dever de indenizar
.

Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Greydson Marana Cardoso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 281314878)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Greydson Marana Cardoso
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
, aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito indevido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito em nome do autor junto à requerida, e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 pelo dano moral, corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic a partir da data da sentença, até o efetivo pagamento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, o exercicio regular do direito, a ausência de ato ilicito pela contratação válida, e, a inserção válida do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento do débito devido, consequentemente a inexistência do dever de indenizar
.

Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte a parte apelante.

Isso porque, em que pese a apelante alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços educativos que originou a dívida, ônus que lhe incumbia.

A parte apelante alega a validade da cobrança, fundamentando-se no termo aditivo de Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT), no entanto, a ausência da apresentação do contrato principal demonstra a irregularidade da cobrança.

Destaco que nenhum documento juntado pela parte ré comprova de forma eficaz a legalidade da cobrança do débito discutido nos autos. Diante disso, resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar:

“Trata-se de ação de exibição de documentos c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ajuizada por GREYDSON MARANA CARDOSO em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., objetivando a declaração de inexistência de débito decorrente de suposta cobrança indevida realizada pela requerida, bem como a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor alega que, após frequentar as aulas por curto período e acreditar ter rescindido corretamente o contrato, foi surpreendido com cobranças de valores expressivos, sem qualquer respaldo documental que justificasse a dívida. Afirma, ainda, que a ausência da apresentação do contrato principal demonstra a irregularidade da cobrança e que a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito lhe causou danos morais.

A parte ré, por sua vez, apresentou contestação alegando a validade da cobrança, fundamentando-se no termo aditivo de Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT) e no exercício regular de direito.

Foi concedida a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e determinada a apresentação do contrato de prestação de serviços educacionais original. A ré, no entanto, não apresentou o referido documento.

É o relatório. Passo a decidir.

DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Nos termos dos artigos 396 e 400 do Código de Processo Civil (CPC), a parte requerida tinha o dever de apresentar o contrato original de prestação de serviços educacionais para comprovar a regularidade da cobrança. Entretanto, limitou-se a juntar um termo aditivo, sem exibir o contrato principal que lhe daria suporte.

A jurisprudência pátria é pacífica ao considerar que a não apresentação do contrato pelo fornecedor configura presunção relativa de veracidade das alegações do consumidor, especialmente quando há inversão do ônus da prova.

Assim, diante da ausência de prova documental que justifique a origem da dívida, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e da irregularidade da negativação do nome do autor.

DA COBRANÇA INDEVIDA E DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES

O Código de Defesa do Consumidor prevê, no artigo 42, parágrafo único, que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução do valor pago em dobro, com correção monetária e juros, salvo engano justificável. No caso dos autos, o autor não efetuou pagamento da suposta dívida, mas sofreu restrição indevida em seu nome, o que é suficiente para reconhecer o abuso da cobrança e a ilicitude da negativação.

Além disso, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral in re ipsa", ou seja, dispensa prova específica do dano.”
(id. 281314871).

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 8.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada,
devendo ser minorada para R$5.000,00
,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para minorar o dano moral para R$5.000,00, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025